Tribunal: TJDFT
Processo: 0747996-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. REANALISE DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a condenação imposta em sentença. Alega a existência de omissão, para fins de prequestionamento, na análise da ausência de ilícito apto a embasar sua condenação.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: V. Cronologia dos fatos, verifica-se que em 18.03.2019 a parte autora adquiriu 5 passagens aéreas com o programa de milhas da empresa e pagou a quantia de R$ 1.088,90 pelas taxas de embarque (passagens ID 15649038 e cartão de crédito ID 15649039). Em agosto do mesmo ano, verificou em seus extratos que havia cobrança em duplicidade (ID 15649039), entrando imediatamente em contato com a empresa através de três emails datados de 14.08.2010 (ID 15649040, ID 15649041 e 15649042), obtendo da ré a confirmação da solicitação. Em 26.08.2019, via chat, novamente entrou em contato perguntando sobre a sua solicitação (ID 156490423), sem obter resposta. Assim, em 24.09.2019, portanto 40 dias após entrar em contato com a empresa aérea e sem obter nenhuma resposta, protocolou a presente ação, tendo sido a parte ré citada em 22.10.2019, e um dia após a citação, em 23.10.2019, estornou o valor cobrado indevidamente (ID 15649164). VI. As isoladas alegações da parte recorrente de que havia uma intermitência sistêmica do site, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado. VII. Assim, somente após ser citada é que a parte recorrente veio a promover o devido ressarcimento, com mais de dois meses de atraso da solicitação e seis meses do pagamento das taxas de embarque, fatos esses caracterizadores da falha na prestação do serviço. VIII. A parte consumidora, cobrada em quantia indevida, faz jus à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor (CDC, Art. 42, parágrafo único). No caso concreto, existe comprovada situação de engano não justificável, na medida em que o consumidor foi cobrado indevidamente, não obstante o contato com a empresa comunicando o fato e a confirmação recebida pela empresa, sem no entanto, proceder a devolução ou mesmo dar uma resposta, o que motiva a restituição em dobro do que foi desembolsado. IX. A sentença ao impor a restituição em dobro do valor lançado no cartão de crédito depois da comunicação pela parte recorrida sem obter uma resposta por longo período, bem solucionou a questão e delimitou suficientemente a reparação.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.